Tribunal: STF
Processo: HC 182929
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 463.972, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 33 c/c o art. 40, I, e no art. 35, todos da Lei 11.343/2006, e nos arts. 340 e 347, parágrafo único, do Código Penal. O Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso decretou a prisão preventiva da acusada, tendo o mandado prisional sido cumprido em 10.05.2017.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 463.972, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, após o julgamento do writ interposto no TRF, sobreveio a prolação de sentença penal condenatória, tendo a paciente sido condenada à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes descritos na denúncia. Nessas condições, sustenta o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa – e, por conseguinte, da prisão preventiva da paciente –, destacando que “o Recurso de Apelação da Paciente foi distribuído em 11/06/2018, há aproximadamente 02 (dois) anos perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem que se tenha previsão para ser incluído em pauta de julgamento”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que a paciente preenche todos os requisitos necessários para a progressão de regime. Sendo assim, a defesa requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. Ocorre que, “em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Corregedor Geral de Justiça, por meio da PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020”,  decretaram “o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias”. De modo que, “[d]iante do fechamento do Fórum, ainda que a Paciente encontra-se presa, seu pedido de progressão de regime prisional a que faz jus, certamente deixará de ser apreciado pelo Juízo da Vara de execução penal”. Alega, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção a custódia preventiva. Por fim, afirma que “O Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso recebeu o recurso de apelação contra a sentença de fls. 1.477/1.530 no seu duplo efeito, qual seja, devolutivo e suspensivo. Portanto, a sentença não pode ser executada até que seja julgado o recurso interposto”.
    6. A defesa requer a concessão a ordem a fim de revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7 Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, tal como assentou o STJ, a impetração lá formalizada impugnou “acórdão que debateu a imposição da segregação cautelar antes da sentença condenatória, tendo o impetrante ajuizado a inicial da presente impetração ciente de que não havia debate por parte do Tribunal a respeito dos fundamentos da sentença condenatória, circunstância que torna inviável o debate da questão”. Sendo assim, verifico que as teses defensivas formuladas nestes autos não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenada, em primeiro grau, a 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de 237,7kg de cocaína, transportada de avião a partir da Bolívia. Tráfico cometido em associação com outros 8 corréus, não havendo nos autos a comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator